Tribunal: TJSP
Processo: 1000771-30.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
- Apelação Cível. Retorno dos autos à Turma Julgadora, por determinação da C. Presidência da Seção de Direito Privado, em razão do julgamento de Recursos Especiais representativos de controvérsia. Tema 938.
- Compromisso de compra e venda de imóvel. Distrato entre as partes. Pretensão do autor de restituição de valor superior do que fora pago por ocasião do desfazimento. Comissão de corretagem

Ementa:
- Apelação Cível. Retorno dos autos à Turma Julgadora, por determinação da C. Presidência da Seção de Direito Privado, em razão do julgamento de Recursos Especiais representativos de controvérsia. Tema 938.
- Compromisso de compra e venda de imóvel. Distrato entre as partes. Pretensão do autor de restituição de valor superior do que fora pago por ocasião do desfazimento. Comissão de corretagem não integra os valores pagos a título de preço de aquisição do bem. Hipótese que não implica alteração do v. acórdão. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164506
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000771-30.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado
MAYKON ROBERT SILVERIO DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BARRETOS MAIS PRACA 106 EMPREENDIMENTOS IMOB SPE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-30.2018.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.000.771-30.2018.8.26.0066
Apelantes e reciprocamente apelados: MAYKON ROBERT SILVERIO DA
CONCEIÇÃO E BARRETOS MAIS PRAÇA 106 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
Comarca: BARRETOS
Voto n.o 45.449
- Apelação Cível. Retorno dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da C. Presidência da Seção de Direito Privado,
em
razão
do
julgamento
de
Recursos
Especiais
representativos de controvérsia. Tema 938.
- Compromisso de compra e venda de imóvel. Distrato entre
as partes. Pretensão do autor de restituição de valor superior
do que fora pago por ocasião do desfazimento. Comissão de
corretagem não integra os valores pagos a título de preço de
aquisição do bem. Hipótese que não implica alteração do v.
acórdão. Apelo desprovido.

1. Apelações interpostas tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 111/114, que julgou procedente em parte ação de indenização
abrangendo distrato de compromisso de compra e venda de imóvel, cumulada com
indenização por dano moral.
Alega o autor que a sentença merece reforma no que
corresponde à indenização por dano moral, que deve servir como reprimenda, haja
vista ter agido de maneira indevida, retendo valores que o comprador tinha direito.
Faz referência sobre sofrimento em razão da lesão, pois teria gerado
constrangimento nefasto a consumidores honestos. Por último requer o provimento
do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-30.2018.8.26.0066 -Voto no
3
A ré também recorreu ressaltando a falta de interesse de agir,
pois já houve distrato do compromisso de compra e venda, conforme termo de
rescisão firmado livremente, sendo ato jurídico perfeito, reportando-se a textos
legais, trecho de doutrina e ementas de acórdãos. Declara que houve afronta ao
princípio da força obrigatória dos contratos, citando doutrina, além de
jurisprudência, destacando, ainda, que a relação jurídica restou resolvida com o
distrato firmado, não havendo nenhum vício no que fora acertado. Diz que a
restituição dos valores se dera nos termos do contrato, mencionando a Súmula 543
do STJ e outras decisões judiciais. Expõe que a retenção da comissão de corretagem
deve ocorrer, além de 30% dos valores pagos em casos envolvendo a desistência da
avença também têm se pautado nos julgamentos abrangendo a matéria,
transcrevendo inúmeras ementas de acórdãos. Faz referência sobre a legalidade da
cobrança e retenção da comissão de corretagem, uma vez que houve concordância
expressa do comprador em remunerar pelos serviços de intermediação. Ressalta que
a retenção das arras tem amparo legal, sendo válidas as cláusulas contratuais, pois
não apontavam nenhum vício. Salienta a ausência de abusividade e que o contrato
não é de adesão. Ressalta que a incidência de juros de mora só pode ocorrer a partir
do trânsito em julgado, de acordo com entendimento do STJ, e a correção monetária
é a contar da distribuição da ação, além do que, eventual devolução de valores deve
ocorrer de forma parcelada. Por fim requer o provimento do apelo para que ocorra a
retenção da comissão de corretagem e que o ressarcimento pelas despesas não seja
inferior a 30% do valor pago, bem como a diminuição dos honorários
sucumbenciais para R$300,00.
Os recursos foram contra-arrazoados pela ré, págs. 169/177,
bem como pelo autor, págs. 178/185, rebatendo integralmente as recíprocas
apelações.
Os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora, em razão
de determinação da E. Presidência da Seção de Direito Privado para o reexame da
matéria decidida, em observância ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do atual
Código de Processo Civil (artigo 543-C, §7o, inciso II, do antigo Estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-30.2018.8.26.0066 -Voto no
4
Processual), em razão da tese firmada nos Recursos Especiais 1.599.511/SP e
1.551.956/SP, págs. 258/260.
É o relatório.
2. No caso em exame, o julgamento não comporta alteração
no tocante à pretensa restituição da comissão de corretagem.
O comprador desistiu do negócio, consequentemente, deve
suportar o ônus correspondente.
Desta forma, o que fora pago a título de comissão de
corretagem não cabe restituição, pois envolvera remuneração pela intermediação do
negócio pago ao corretor como contraprestação pecuniária pela prestação de
serviços.
O C. STJ assim decidiu acerca do assunto no Tema 938:
“Recurso especial repetitivo. Direito civil e do consumidor.
Incorporação imobiliária. Venda de unidades autônomas em
estande de vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da
obrigação ao consumidor. Validade. Preço total. Dever de
informação. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (Sati).
Abusividade da cobrança. I - Tese para os fins do art. 1.040
do CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2.
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (Sati), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e
venda de imóvel. II - Caso concreto: 2.1. Improcedência do
pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-30.2018.8.26.0066 -Voto no
5
vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da
transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese
1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria
imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de
restituição. Aplicação da tese 1.2. III - Recurso Especial
Parcialmente provido.” (REsp 1.599.511/SP. Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino. Segunda Seção. J. 24-08-2016)
3. Com base em tais fundamentos, em juízo de retratação,
nega-se provimento ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R293